Tribunal: TCU
Processo: 000.086/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 297/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, I , 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 3085/2020-TCU-Plenário , encaminhar cópia desta deliberação ao Museu do Índio e adotar a providência a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.086/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Museu do Índio/Funai 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar o apensamento destes autos ao processo originador (TC Processo 033.649/2020-0 ).